Tribunal: TJMT
Processo: 1005789-53.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005789-53.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADONIAS RODRIGUES CHAGAS - CPF: 042.415.821-33 (APELANTE), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), FELIPE TOMAZ ALENCAR SOUSA - CPF: 030.220.651-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO DA SILVA CRUZ - CPF: 131.266.126-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE.
PRELIMINAR.

1.

PROVA ILÍCITA
.
AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL PARA ENTRAR NO DOMICÍLIO. DESNECESSIDADE. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DELITIVA. VÍCIO INEXISTENTE.
MÉRITO.

2.

PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. IMPROCEDÊNCIA. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO.
3.

PENA INTERMEDIÁRIA
. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
CRITÉRIO DE REDUÇÃO INFERIOR AO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE. INADMISSIBILIDADE. ADOÇÃO DO PARÂMETRO DE 1/6.
4.

CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO
. DESCABIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA.
5.
SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS
.

SUBSTITUIÇÃO.

INAPLICABILIDADE. APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO.
6.

CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
. ISENÇÃO DO PAGAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER.

1.1.
O ingresso no domicílio em que ocorrem crimes de natureza permanente – aqueles em que o sujeito ativo está em constante estado de flagrância –
não
reclama mandado judicial ou autorização do morador.

1.2.
A par da
garantia constitucional de inviolabilidade não se estender ao sujeito surpreendido em flagrante delito (art. 5º, inc. XI, da CF), a existência de “fundadas razões” da ocorrência de crime, consistentes na apreensão de relevante quantidade de drogas em poder do apelante antes mesmo do ingresso dos policiais na residência, legitima a revista domiciliar e afasta a alegada ilicitude das provas daí decorrentes.

2.

A apreensão de relevante quantidade de droga (13,335kg de substância análoga a maconha) indica maior desvalor da conduta e justifica a exasperação da pena-base em dois anos acima do mínimo legal – incremento que, inclusive, guarda proporcionalidade com o intervalo da pena prevista para o delito (5 a 15 anos).

3.

Na falta de fundamentação concreta e específica capaz de justificar a redução da pena provisória em 1/14 por conta da atenuante de confissão espontânea, deve ser adotado o parâmetro de aumento consolidado na jurisprudência, 1/6.

4.
“
Não há que se cogitar da incidência da benesse do artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 quando a dedicação do acusado a atividades criminosas é vastamente aferida pelas condições do flagrante, a revelar a traficância contumaz, em razão da apreensão de grande quantidade de drogas, petrechos e balança de precisão” (RAC 0011462-78.2019, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJe 20.11.2021).

5.

Embora o apelante seja primário e a
reprimenda tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, a quantidade de drogas encontrada em seu poder (13,335kg de substância análoga a maconha), por refletir a falta de atendimento ao requisito subjetivo (art. 44, inc. III, do CP), obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

6.
A
isenção do pagamento de custas e despesas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para analisar possível alteração na situação econômico-financeira da apelante entre a data da condenação e a da execução do título judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Adonias Rodrigues Chagas
foi condenado à pena de
6 anos e 6 meses
de
reclusão
em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
650 dias-multa
, porque praticou o crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

Preliminarmente
, almeja a declaração de
nulidade
do processo desde o seu nascedouro, sob o fundamento de que os policiais militares
não tinham autorização judicial
para entrar na sua residência, além de sustentar a falta de
fundadas razões
que justificassem a entrada no imóvel.

No
mérito
, busca ver aplicada a
pena-base no mínimo
legal; aumentado o
critério de redução da pena provisória
; aplicada a causa diminutiva de pena do
privilégio
(art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006); substituída a pena privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos
; afastada a obrigação de arcar com
custas e despesas processuais
(ID 89214497).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 89214502).

Nesta instância, a
ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer
desprovimento do apelo
(ID 91815529),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas – Irresignação defensiva. I)
PRELIMINAR
: Almeja-se o reconhecimento da nulidade do processo, decorrente da ilegalidade da busca domiciliar realizada na residência do réu
Adonias
, por ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio, modo a invalidar as provas produzidas na ocasião, assim como as derivadas, e anular a ação penal – Não acolhimento – Denota-se dos autos, sobretudo pelos depoimentos dos agentes policiais, que estes, por volta das 04 horas, estavam em patrulhamento pelo bairro Renascer, na ocasião em que avistaram um veículo adentrando em uma residência aparentemente abandonada, fato, esse, que chamou a atenção dos agentes da lei e os levou a determinar ordem de parada ao condutor do veículo (apelante), o qual ignorou a determinação, desembarcou do veículo, lançou uma mochila ao solo e empreendeu fuga na sequência. Ato contínuo, os milicianos revistaram a mochila dispensada pelo recorrente, ensejo que lograram em encontrar dez porções de ‘maconha’, embaladas em forma de tabletes, assim como o valor de R$ 777,00 (setecentos e setenta e sete) reais. Diante disso, os agentes policiais foram ao encalço do increpado, que afugentou-se no interior da residência, local que foi objeto de buscas, tendo sido encontrados mais 07 (sete) tabletes de substâncias análogas à ‘maconha’, além de outras 05 (cinco) porções da mesma substância e 01 (uma) balança de precisão, totalizando 13,335Kg (treze quilogramas e trezentos e trinta e cinco gramas) de estupefacientes apreendidos. Portanto, evidencia-se que os agentes policiais, somente após angariarem elementos concretos e razoáveis acerca da ocorrência de comércio malsão pelo inculpado, o que pode ser extraído, inicialmente, pela grande quantidade de entorpecentes encontrados na mochila dispensada por ele (10 porções de ‘maconha’), procederam à invasão domiciliar, local onde foram encontrados mais estupefacientes, ou seja, havia fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, da existência de situação de flagrância pelo crime de tráfico de drogas, conjuntura a autorizar a busca residencial, mesmo que à míngua de autorização judicial e sem o consentimento do morador. II) MÉRITO: 1) Busca-se o redimensionamento da pena basilar, sob o pretexto de que o argumento lançado pela Julgadora para recrudescer a circunstância judicial da quantidade e natureza da droga padece de fundamentação idônea – Inadmissibilidade –
In casu
, a juíza sentenciante agiu com o costumeiro acerto, vez que valeu-se de argumento legítimo para recrudescer a reprimenda de base do acusado no vetor natureza e quantidade (13,335Kg de ‘maconha’), de modo que a exasperação levada a efeito não está a merecer reparos. 2) Busca-se o aumento do
quantum
atinente à atenuante da confissão espontânea – Inviabilidade – O patamar aplicado pela juíza sentenciante atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime – Matéria sujeita à discricionariedade do magistrado. 3) Almejada aplicação da causa especial de diminuição de pena e, por conseguinte, a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Inadmissibilidade – Não há como aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando verificado que a Julgadora deixou de aplicar a benesse em voga, com arrimo em elementos concretos dos autos que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas. 4) Concessão do benefício da gratuidade da justiça – Inconcessibilidade – ‘
Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária’
(TJMT - Ap 104824/2017). Ademais, o pleito em voga é matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais, não sendo possível acolhê-lo no julgamento do presente apelo – Pelo desprovimento do recurso interposto”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022